Tribunal: TJDFT
Processo: 0700966-12.2021.8.07.0002
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO – DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL – INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 7o do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária entre os participantes da cadeia de consumo, fundado no risco-proveito do negócio. Além disso, o art. 6o, III, do mesmo diploma legal explicita ser direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o serviço contratado.
2. Inobstante o veículo não ter sido entregue pela montadora no prazo assinalado, o fato é que a autora contratou com o réu a entrega do veículo. Portanto, a revendedora também é responsável pelo ressarcimento dos prejuízos porventura sofridos. O alegado caso fortuito ou de força maior que teria ocasionado o atraso na entrega do veículo, assim como a culpa exclusiva de terceiro, serão analisados a seguir porque dizem respeito ao mérito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
4. In casu, a autora firmou contrato de compra e venda com o réu de veículo Chevrolet Ônix zero Km em 19/01/2021 para entrega em 20 dias úteis e deu R$ 2.000,00 de entrada. Findo o prazo, teve a notícia de que a entrega estava atrasada e ajuizou a ação por não ter recebido o veículo. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a resolução contratual e condenar o réu a restituir R$ 2.000,00, com correção monetária e juros de mora do desembolso, e a pagar R$ 3.000,00 por danos morais.
5. É incontroverso que o réu se comprometeu a entregar o veículo em 20 dias úteis, sendo irrelevante o argumento de que o atraso se deu em razão da pandemia, porque esta já estava instaurada quando da assinatura do contrato (ID Num. 28385250), tampouco a alegada culpa exclusiva de terceiro, até porque não consta nenhuma ressalva no contrato nesse sentido. Ademais, o próprio réu concorda com a devolução da quantia paga, insurgindo-se tão somente quanto à incidência dos juros, sustentando ser da citação e não do desembolso. No entanto, o réu está em mora a partir do momento em que deixou de entregar o veículo no prazo acordado, qual seja, 20 dias úteis a partir do dia 20/01/2021.
6. Em contrapartida, é consolidado o entendimento jurisprudencial de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por danos morais, sendo este o caso. É certo que a situação causou muitos transtornos à autora, mas não se desincumbiu de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a constrangimento ou situação vexatória capaz de lhe abalar os atributos da personalidade, porquanto o fato narrado não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
7. Portanto, é o caso de reforma parcial da sentença a fim de alterar o início da incidência dos juros e decotar a condenação a título de danos morais.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar, em parte, a sentença para determinar que os juros de mora incidam a partir do dia 19/02/2021 e julgar improcedente o pedido de danos morais, permanecendo inalterada nos seus demais termos.
9. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.